Tribunal: TJMT
Processo: 1002913-19.2022.8.11.0087
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1002913-19.2022.8.11.0087
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CELIA REGINA VIDOTTI, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[DANIEL LOPES FRIZON - CPF: 027.338.321-31 (EMBARGANTE), RAUL PASI DALMUT - CPF: 052.441.301-02 (ADVOGADO), CHRISTOPHER MACWILLIANS FAGUNDES GABALDO - CPF: 031.953.301-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. OMISSÃO E DESPROPORCIONALIDADE NA APREENSÃO DE BEM POR INFRAÇÃO AMBIENTAL. TEMA REPETITIVO 1.036/STJ. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. QUESTÕES ENFRENTADAS PELO COLEGIADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que reformou sentença e julgou improcedente pedido de restituição de escavadeira hidráulica apreendida por agentes da SEMA em ação fiscalizatória ambiental.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de enfrentar a tese quanto à análise da natureza subjetiva da responsabilidade administrativa ambiental;

a distinção entre responsabilidade civil e se a medida administrativa de apreensão do bem revelou-se desproporcional à suposta infração ambiental.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado examinou adequadamente a legalidade da apreensão à luz do Tema 1.036/STJ, que admite a medida mesmo em relação a bens de terceiros, desde que presentes os elementos que vinculem o bem à infração ambiental.

4. O colegiado expressamente concluiu que os documentos juntados não comprovaram a alegada boa-fé do proprietário nem a desvinculação do bem em relação ao ilícito, afastando a aplicação da exceção jurisprudencial.

5. Quanto à desproporcionalidade, consignou-se que a apreensão resultou da constatação da escavadeira no local da infração, fundamento idôneo para a aplicação da medida punitiva.

6. O simples inconformismo da parte com a tese adotada não configura omissão nem enseja rediscussão do mérito por via de embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão quando a decisão embargada examina a legalidade da apreensão de bem vinculado à infração ambiental, com base em precedente vinculante. 2. A mera discordância do embargante quanto ao resultado não autoriza a oposição de embargos de declaração com finalidade infringente.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022; Lei nº 9.605/1998, art. 25.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.036, REsp 1.206.021/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 25.04.2023; TJMT, N.U 0005953-95.2010.8.11.0006, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 20.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Daniel Lopes Frizon contra acórdão proferido nos autos do Agravo Interno em Apelação Cível, que manteve decisão monocrática que deu provimento à apelação do Estado de Mato Grosso, reformando sentença para julgar improcedente o pedido de restituição de escavadeira hidráulica apreendida por agentes da Secretaria Estadual de Meio Ambiente – SEMA, em operação de fiscalização ambiental.

Em suas razões, o embargante sustenta, a ocorrência de omissão quanto à natureza subjetiva da responsabilidade administrativa ambiental, afirmando que o acórdão embargado contrariou jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça; que o acórdão não analisou a distinção entre responsabilidade administrativa e civil ambiental, conforme preceitua o artigo 489, §1º, VI, do CPC, bem como a existência de omissão quanto à alegação de desproporcionalidade da medida administrativa aplicada, pois a sanção de apreensão do bem se revela excessiva frente ao valor da suposta infração ambiental.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

O embargante defende, em síntese, que o acórdão incorreu nos vícios elencados no art. 1022 supracitado, na medida em que não teria sido enfrentada a natureza subjetiva da responsabilidade administrativa ambiental, em desacordo com jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e à suposta desproporcionalidade da medida de apreensão do bem.

Contudo, ao contrário do que alega o embargante, verifica-se que a matéria foi devidamente enfrentada pelo colegiado, à luz do Tema 1.036/STJ o qual autoriza a apreensão de bens utilizados em infração ambiental. Nesse sentido, foi expressamente consignado no voto condutor:

“[...] O agravante invoca precedentes jurisprudenciais que admitem a restituição de bens a terceiros de boa-fé. Todavia, os fundamentos fáticos do caso concreto não autorizam a aplicação dessa exceção, seja porque a máquina encontrava-se presente no local autuado, integrando a área objeto de fiscalização, seja porque os documentos apresentados pela parte autora não demonstram, com grau de certeza suficiente, a alegada desvinculação do bem em relação à infração ambiental constatada.”

Quanto à alegada desproporcionalidade da sanção, também não se verifica qualquer omissão, pois o voto condutor consignou que a apreensão do maquinário decorreu da presença do equipamento no local do ilícito ambiental, o que
“por si só, possibilita a aplicação da sanção administrativa prevista em lei”
.

Assim, os embargos manejados não visam corrigir vício material algum, mas buscar a modificação do entendimento adotado, o que não se coaduna com a finalidade do recurso integrativo.

De igual forma, já decidiu esta eg. Câmara:

“[...] A via recursal dos Embargos de Declaração não se presta para rediscussão do mérito da decisão recorrida, configurando mero inconformismo do embargante.”

(N.U 0005953-95.2010.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/05/2025, Publicado no DJE 30/05/2025)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025